Tribunal: TJDFT
Processo: 0704961-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704961-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MONIQUE CASTRO MOLINARI IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA VIGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Mandado de segurança impetrado por Monique Castro Molinar contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença no 0714731-87.2020.8.07.0001, que deixou de reconhecer a nulidade da citação, revestindo-se de ilegalidade, a qual deve ser afastada. 2.A impetrante defende que há nulidade na sua citação, uma vez que se mudou de endereço e, apesar de ter deixado de atualizá-lo nos órgãos públicos, o ato processual não alcançou a sua finalidade, o que lhe acarretou cerceamento ao direito de defesa. 3. Aponta a ilegalidade da decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a adoção de medidas constritivas que estão prejudicando os seus interesses, pois está pagando por um débito que foi constituído sem a observância do devido processo legal, não devendo prevalecer. 4. Defende a presença dos requisitos fático-legais para a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão imediata do cumprimento de sentença. 5. A impetrante não providenciou o recolhimento das custas processuais, mas pede a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento que, no momento, não tem condições financeiras de suportá-las, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 21 do Regimento Interno deste Tribunal atribui às Câmaras Cíveis a competência para julgar Mandado de Segurança impetrado, dentre outros, contra atos de Juízes do Distrito Federal. 10. O art. 330 do CPC estabelece as hipóteses de indeferimento da petição inicial. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (CF, art. 5o, LXIX). 11. É incabível Mandado de Segurança contra ato jurisdicional, salvo nos casos em que a) a decisão for manifestamente ilegal ou teratológica; b) a decisão não desafiar recurso; c) objetivar-se imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo e d) quando impetrado por terceiro prejudicado. Eis o teor da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 12. Na ação de conhecimento (cobrança) a impetrante foi regularmente citada em diligência realizada em 1o/9/2020, conforme se depreende da certidão de ID no 71357886, anexada ao processo no 0714731-87.2020.8.07.0001. 13. A impetrante, mesmo devidamente citada, deixou o prazo para defesa transcorrer sem manifestação, o que ensejou a decretação da sua revelia, nos termos da decisão de ID no 78684980 dos autos supracitados. Foi prolatada sentença que julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial (11/2/2021 - ID no 83476063, págs. 1-4) e o cumprimento de sentença teve início em 6/4/2021 (ID no 87997189). 14. A impetrante foi condenada a pagar valores que são decorrentes de contrato de locação, ou seja, já eram do seu conhecimento. As nulidades processuais são regidas pelo princípio “pas de nullité sans grief”. Não há nulidade sem prejuízo. 15. Destaque-se que a impetrante é advogada e conhece os trâmites processuais, bem como sabia da necessidade de manter seu endereço atualizado nos autos para viabilizar as comunicações, ônus do qual não se desincumbiu. 16. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. Precedente: Acórdão no 1366411, 07247679420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada 17. A impetrante não pode se valer da própria conduta com o intuito de alegar nulidade que na verdade não existiu, sob pena de incorrer em “venire contra factum proprium”: “Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro – factum proprium – é, porém, contrariado pelo segundo”. A proibição do Venire contra factum proprium representa um modo de exprimir a reprovação por exercícios inadmissíveis de direitos e posições jurídicas. Perante comportamentos contraditórios, a ordem jurídica não visa a manutenção do status gerado pela primeira atuação, que o Direito não conheceu, mas antes da proteção da pessoa que teve por boa, com justificação, a atuação em causa. O factum proprium impõe-se não como expressão da regra pacta sunt servanda, mas por exprimir, na sua continuidade, um fato acautelado pela concretização da boa-fé”. (CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 1997, p. 745 e 761-762).” 18. Nesse cenário, o contexto fático-jurídico em análise não se enquadra nas hipóteses que admitem Mandado de Segurança contra ato jurisdicional, pois a decisão não é ilegal ou teratológica e o direito vindicado também não é manifesto em sua existência. 19. A impetrante foi regularmente citada por oficial de justiça, não se manifestou na ação de conhecimento, teve a revelia decretada e foi condenada ao pagamento de valores decorrentes do inadimplemento contratual. 20. A ausência de atualização do seu endereço no processo, mesmo após iniciado o cumprimento de sentença, não enseja qualquer nulidade, uma vez que decorre de expressa previsão legal, já que era ônus da parte informar a mudança de endereço nos autos. 21. Precedente deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO EM QUE FOI REALIZADA A CITAÇÃO. EFEITO DA REVELIA DECRETADA NA FASE DE CONHECIMENTO ESTENDE-SE À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que "presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço", regra aplicável, de igual modo, à fase de cumprimento de sentença, ante o disposto no artigo 513, §3o, do aludido diploma legal. A parte revel alterou seu endereço sem comunicar ao Juízo, presumindo-se válida a intimação para que promovesse a quitação do débito em virtude da deflagração da fase de cumprimento da sentença, afastando-se, por consequência, a alegação de nulidade. Ao réu revel mostra-se despicienda a intimação pessoal para a fase de cumprimento de sentença, pois os efeitos da revelia estendem-se também a esta fase. Precedente. (Acórdão 1080249, 07147102220178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 13/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 22. Como consequência, não há motivos fáticos e jurídicos para justificar a impetração do mandado de segurança contra decisão que foi proferida com consonância com a legislação de regência e observou a jurisprudência sobre a matéria. 23. Ausentes ailegalidade, teratologia ou abuso de poder, conclui-se, de plano, que o Mandado de Segurança não é a via adequada à tutela do direito da impetrante, impondo-se o indeferimento da petição inicial. DISPOSITIVO 24. Indefiro a petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução de mérito (CPC, arts. 330, inciso I e 485, inciso I c/c art. 10 da Lei no 12.016/2009). 25. Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais, respeitada a gratuidade de justiça que ora defiro. Deixo de condená-la em honorários advocatícios, em conformidade com o art. 25 da Lei no 12.016/2009. 26. Comunique-se ao Juízo da 23aVara Cível de Brasília, com cópia. 27. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Previno a impetrante que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. Também advirto a impetrante que, tendo em conta o valor da causa, que é ínfimo (R$ 100,00), eventual multa será fixada em salários mínimos. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO